Tribunal: TJSP
Processo: 2202094-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão das agravantes de que seja assegurada a execução dos honorários, nos termos do disposto no artigo 85, § 4°, inciso III, do CPC ou, alternativamente, de que a verba honorária seja fixada com base no § 8° do mesmo dispositivo legal – V. acórdão, já transitado em julgado, que determinou que os honorários advocatícios seriam fixados no momento da liquidação do julgado

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão das agravantes de que seja assegurada a execução dos honorários, nos termos do disposto no artigo 85, § 4°, inciso III, do CPC ou, alternativamente, de que a verba honorária seja fixada com base no § 8° do mesmo dispositivo legal – V. acórdão, já transitado em julgado, que determinou que os honorários advocatícios seriam fixados no momento da liquidação do julgado e de acordo com a porcentagem sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido – Inexistência de valores a serem executados – Fase de liquidação do julgado em que cabe apenas a apuração do valor devido e não a utilização de outro critério para fixação dos honorários advocatícios, sob pena de afronta à coisa julgada - Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202094-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDA PANZARINI FERRATO e PATRÍCIA LAFANI VUCINIC, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 25.325 KMS
2
VOTO No 25.325
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202094-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: FERNANDA PANZARINI FERRATO E OUTRA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Josué Vilela Pimentel
CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão das agravantes de que seja assegurada a execução
dos honorários, nos termos do disposto no artigo 85, § 4°,
inciso III, do CPC ou, alternativamente, de que a verba
honorária seja fixada com base no § 8° do mesmo
dispositivo legal V. acórdão, já transitado em julgado, que
determinou que os honorários advocatícios seriam fixados
no momento da liquidação do julgado e de acordo com a
porcentagem sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido
Inexistência de valores a serem
executados Fase de liquidação do julgado em que cabe
apenas a apuração do valor devido e não a utilização de
outro critério para fixação dos honorários advocatícios, sob
pena de afronta à coisa julgada - Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto contra a decisão de fls. 84, proferida nos
autos de Ação Ordinária em fase de cumprimento de sentença, que
rejeitou os embargos de declaração opostos pelas exequentes, sob o
fundamento de que inexiste estipulação de honorários em sede de
cumprimento de obrigação de fazer, pois o comando da prestação
imposto à executada decorre do próprio título exequendo, não se
tratando de valores, mas meramente a incumbência de fazer algo.
As
agravantes
alegam,
em
síntese,
que
inexistindo execução pecuniária, os honorários devem ser fixados com
fundamento no artigo 85, § 4°, inciso III, do CPC, segundo o qual “não
havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 25.325 KMS
3
econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor
atualizado da causa”.
Requerem,
alternativamente,
que
a
verba
honorária seja fixada com base no § 8° do mesmo dispositivo legal.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o
efeito suspensivo pretendido (fls. 15/17).
Contraminuta a fls. 24/27.
É o relatório do necessário.
O recurso não deve ser provido.
De acordo com a r. sentença de fls. 19/22 dos
autos principais, proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, a ação foi julgada procedente para anular a
decisão administrativa de cessação de readaptação publicada em
31/07/2018, bem como para reconhecer o direito da autora à
continuidade da readaptação funcional, determinando a retificação nos
seus assentos funcionais, para constar a readaptação até o período de
dois anos a contar do exame pericial determinado pelo juízo, ou seja, até
20/05/2021.
Também condenou a ré a continuar pagando os
vencimentos da autora calculados com base na mesma carga horária,
apostilando,
devolver
a
autora
as
importâncias
indevidamente
descontadas de seus vencimentos.
E o v. acórdão de fls. 25/38 dos autos
principais, proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, deu
provimento em parte ao reexame necessário e ao recurso voluntário,
apenas para afastar do comando dispositivo da sentença a parte que
determinou a retificação nos assentamentos funcionais da autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202094-05.2020.8.26.0000 -Voto no 25.325 KMS
4
constar a readaptação até o período de dois anos a contar do exame
pericial determinado por este juízo, ou seja, até 20/05/2021, mantida,
no mais, a r. sentença, com observação quanto aos consectários legais e
aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.
É certo que o v. acórdão, já transitado em
julgado, determinou que os honorários advocatícios seriam fixados no
momento da liquidação do julgado e de acordo com a porcentagem sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
Consoante informação prestada pela agravada,
no entanto, a autora não sofreu redução em sua carga horária, razão
pela qual não há valores a serem executados.
E como bem mencionado pela executada, na
liquidação do julgado cabe apenas a apuração do valor devido e não a
utilização de outro critério para fixação dos honorários advocatícios, sob
pena de afronta à coisa julgada.
As agravantes deveriam ter se insurgido contra
o v. acórdão no momento oportuno, ônus do qual não se desincumbiram.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator